Tribunal: STF
Processo: HC 71110
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADES. INOCORRENCIA.
          Não  constitui nulidade  a circunstancia  de não haver sido
instaurado  incidente de  insanidade mental  do paciente,  em face da
suposta  tentativa  de  suicidio. Ademais,  nada  foi  alegado, nesse
sentido, no momento adequado.
          As  qualificadoras do homicidio (motivo futil, meio cruel e
uso  de  recurso  a  impossibilitar a  defesa  da  vítima)  foram bem
identificadas  no plano dos fatos,  não subsistindo a alegação de que
estivessem importando dupla valoração de circunstancias.
          A  pronuncia,  dadas as  peculiaridades  do  caso concreto,
necessitou  debater  com  mais extensão  os  fatos,  para  afastar as
alegações  em torno da ausência  das qualificadoras, mas nem por isso
consolidou  qualquer excesso  de linguagem  que pudesse  justificar o
temor do pre-julgamento ou da influencia negativa sobre os jurados.
          Habeas corpus indeferido.